Tribunal: TJPA
Processo: 0000025-50.2003.8.14.0096
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000025-50.2003.8.14.0096

APELANTE: ZITO VEICULOS LTDA, ELNA NAKANO RANGEL BEZERRA, FABIO GILSON SOUZA BEZERRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
0000025-50.2003.8.14.0096

APELANTES: FÁBIO GILSON SOUZA BEZERRA E OUTRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE DOS FIADORES – POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO – INCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Preliminar: Cerceamento de Defesa: Rejeitada. Matéria exclusivamente de direito.

2.

Mérito.

2.1.

Responsabilidade dos fiadores. Ilegitimidade passiva. Descabimento.

2.2.

Prescrição. Inocorrência. Citação válida dos fiadores que aproveita aos demais.

3.

Recurso Conhecido e desprovido. É como voto.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, em plenário virtual, à unanimidade, conhecer da
APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

A
PELAÇÃO CÍVEL
0000025-50.2003.8.14.0096

APELANTES: FÁBIO GILSON SOUZA BEZERRA E OUTRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
FÁBIO GILSON SOUZA BEZERRA E OUTRA
em face da sentença proferida pelo juízo da vara de São Francisco do Pará que, nos autos da Ação Monitória, ajuizada por
BANCO DO BRASIL SA
julgou parcialmente procedente os embargos à Monitória.

A instituição financeira recorrida ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, que concedeu a empresa Zito Veículos uma linha de crédito no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), representado através de contrato de abertura de crédito, em 16/08/2000, destinando-se exclusivamente para suprimento de fundos para o desconto de cheques, com vencimento em 10/02/2002, salientando que os valores não teriam sido adimplidos, razão pela qual ingressou com a presente demanda.

Os réus apresentaram embargos monitórios (ID 7829012).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 8929068), que, julgou parcialmente procedente os embargos monitórios opostos, julgando, por conseguinte, parcialmente procedente a ação monitória, para excluir a incidência de comissão de permanência e declarar constituído, de pleno direito, o título executivo judicial quanto às demais parcelas.

Consta ainda no decisum a condenação das partes em sucumbência recíproca, fixando despesas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Foram opostos embargos de declaração os quais não foram conhecidos (ID 78290690.

Os réus Fábio Gilson Souza Bezerra e Elna Nakano Rangel Bezerra, interpuseram recurso de apelação (ID 7829069, pág. 20 e segs).

Sustentam a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que o autor, ora apelado, negligenciou em promover a citação do devedor principal, e, na mesma sede, argui ainda cerceamento de defesa, posto que o magistrado não teria deferido a produção de prova requerida por si.

Aduzem que são ilegítimos para figurar no polo passivo da demanda, como fiadores, asseverando que eram sócios da pessoa jurídica devedora principal, mas deixaram a sociedade em 18/10/2000, dois meses após firmado o contrato mencionado na exordial, não tendo mais responsabilidade sobre os seus efeitos

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 7829069).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 7853442), a qual restou infrutíferam, conforme certidão ID 8142802.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada pelos ora apelantes:

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Consta das razões deduzidas pelos apelantes a nulidade de sentença por cerceamento de defesa, visto que seria indispensável, na hipótese, a produção de demais provas.

Pelo que se infere dos autos, impende consignar que a matéria tratada refere-se a questões exclusivamente de direito, não dependendo da produção de outras provas, senão aquelas já produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo, portanto, a hipótese de cercamento de defesa.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, bem assim durante o curso da demanda, documentos que permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Nessa senda, vejamos a orientação jurisprudencial pátria:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENSINO PARTICULAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA
. As partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entenderem necessárias para o reconhecimento de seu direito, sob pena de
cerceamento de defesa
.
No
caso concreto, desnecessária a produção de prova oral, motivo pelo qual o julgamento antecipado da lide

não implica cerceamento de defesa
. [...]. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - Apelação Cível Nº 70074804717, Décima Nona Câmara Cível, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 23/11/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato
há prova suficiente para o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15
. - Circunstância dos autos em que a argüição preliminar é insubsistente. REIVINDICATÓRIA A ação reivindicatória funda-se no direito de seqüela e requisita prova do domínio do reivindicante, individualização do bem e posse injusta do réu. - Circunstância dos autos em que presente os requisitos se impõe manter a sentença de procedência. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075680017, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 23/11/2017)

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Quanto as questões relativas à ilegitimidade ou não dos recorrentes e prescrição, estas serão analisadas como mérito, porquanto se confundem com o mesmo.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Afiram os apelantes que seriam ilegítimos para figurar no polo passivo da ação, uma vez que já não mais faziam parte do quadro societário da pessoa jurídica cerca de dois meses após a assinatura do contrato mencionado na inicial, bem assim que a demanda estaria prescrita, uma vez que a instituição financeira recorrida não teria providenciado a citação do devedor principal em tempo hábil.

Da análise dos autos, impende ressaltar que os apelantes figuraram como fiadores no contrato de abertura de crédito para desconto de cheque (ID 7822012), firmado em 16/08/2000, obrigando-se, solidariamente, pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pela devedora principal, Zito veículos, além do período de vigência do contrato.

In casu
, pelo que se denota do contrato, os fiadores anuíram com as eventuais prorrogações a serem realizadas, se comprometendo, para tanto, conforme cláusula décima das cláusulas gerais do contrato (ID 7829012, pág. 8),
in verbis
:

Assina (m), também, este Contrato, a (s) pessoa (s) abaixo identificada (s), que, na qualidade de fiador (es) e principal (is) pagador (es), com desistência dos favores dos arts. 1491, 1500 e 1503 do Código Civil e arts. 261 e 262 do Código Comercial, solidariamente se responsabilizam pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo FINANCIADO neste instrumento, quer no primeiro período de vigência, quer nas prorrogações a serem realizadas, conforme previsto na Cláusula DÉCIMA das Cláusulas Gerais
.

Somado a isso, ainda que somente o recorrente Fábio Gilson tenha acostado aos autos instrumento de alteração contratual, se retirando da empresa em 18/10/2000, este não se desincumbiu do ônus de comprovar a notificação do credor, tal como exigido pelo art. 835 do Código Civil, o que, portanto, afasta a possibilidade de exoneração automática da fiança prestada em caráter pessoal, permanecendo, por conseguinte e juntamente com a segunda apelante, responsáveis pela inadimplência relativa a período de prorrogação do contrato, ao passo que assumiram o encargo até a quitação total do empréstimo.

Nessa direção, vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUES. CARTA FIANÇA. FIADORES. LEGITIMIDADE. 1. Se os fiadores se comprometeram, por meio de carta fiança, com todas as dívidas da sociedade, são parte legítima para o polo passivo da ação de execução de cheques emitidos pela afiançada. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 927103 PR 2016/0143933-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2017)

Noutra ponta, faz-se mister ressalvar quanto a alegada prescrição que, “a citação válida torna prevento o Juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente,
constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição
” (art. 219, caput do CPC/73).

Acerca da interrupção da prescrição dispõem os parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do art. 219 do CPC/73, vejamos:

§1ª- A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§2º- Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§3º- Não sendo citado o réu, o Juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§4º- não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.

No caso em comento, verifica-se que a ação foi ajuizada em junho de 2003, com despacho de citação em julho de 2003, efetivado em relação aos fiadores em novembro de 2003 e, em relação a empresa Zito veículos, em outubro de 2018, de modo que, obrigando-se os recorrentes ao pagamento do débito, como fiadores, interrompida a prescrição contra estes, aos demais se aproveita.

É o entendimento:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA - CITAÇÃO VÁLIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS COOBRIGADOS - VALIDADE DA EXIGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE COODEVEDOR - Nos termos do § 3º do art. 204 do CC, promovida a interrupção da prescrição para um dos devedores solidários por meio da citação válida em ação executiva, os efeitos se estendem aos demais, tornando legítimos os atos expropriatórios em desfavor de um dos codevedores. (TJ-MG - AI: 10707040783169001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 23/08/2022